Tribunal: TCU
Processo: 029.015/2008-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades nas aquisições de merenda escolar com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), repassados à Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial originada da conversão de representação, conforme determinação contida no Acórdão 7906/2010-TCU-Primeira Câmara , em razão de irregularidades nas aquisições de merenda escolar com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), repassados à Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), no exercício de 2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, C. Ribeiro Distribuidora, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares as contas de Isaías de Sousa da Silva, dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.3. julgar irregulares as contas de Ely Benevides Sousa Filho, Maysa dos Santos Martins Furtado, Marcela Rassy Teixeira, Distribuidora Brasil Ltda . e C. Ribeiro Distribuidora, com fundamento nos arts 1o, inciso I, 16, III, "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. Ely Benevides Sousa Filho em solidariedade com Maysa dos Santos Martins Furtado, Marcela Rassy Teixeira e Distribuidora Brasil Ltda.: Data Valor Original (R$) 23/12/2008 157.946,07 9.3.2. Ely Benevides Sousa Filho em solidariedade com Marcela Rassy Teixeira e Distribuidora Brasil Ltda.: Data Valor Original (R$) 19/12/2008 536.704,89 30/10/2008 91.220,99 9.3.3. Ely Benevides Sousa Filho em solidariedade com Maysa dos Santos Martins Furtado, Marcela Rassy Teixeira e C. Ribeiro Distribuidora Ltda.: Data Valor Original (R$) 19/12/2008 90.052,69 9.4. aplicar a Ely Benevides Sousa Filho, Maysa dos Santos Martins Furtado, Marcela Rassy Teixeira, Distribuidora Brasil Ltda. e C. Ribeiro Distribuidora multas individuais previstas no art. 57, da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da Multa (R$) Ely Benevides Sousa Filho 150.000,00 Marcela Rassy Teixeira 100.000,00 Maysa dos Santos Martins Furtado 30.000,00 Distribuidora Brasil Ltda. 200.000,00 C. Ribeiro Distribuidora 35.000,00 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do artigo 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência da deliberação aos responsáveis, à Secretaria de Educação do Estado do Pará e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.